Tribunal: TJPA
Processo: 0815773-64.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815773-64.2024.8.14.0028

APELANTE: GENILSON VIANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DE 1/8. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa pela prática do crime inserto no art.155, §4º, I, do CP, com pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo à época dos fatos e prestação de serviços comunitários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o afastamento da negativação do vetor das circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada; (ii) subsidiariamente, vislumbrar se é cabível a elevação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima cominadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, muito embora se tenha consolidado o entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, observadas as diretrizes do Tema Repetitivo nº. 1144 acerca da configuração da situação de repouso noturno.

4.
No caso vertente, a
fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
para reputar o vetor circunstâncias do crime como negativo se revela concreta, idônea e individualizada, pois o Juízo Primevo fez expressa menção que o crime se sucedeu em horário de descanso noturno e que, em razão de tal circunstância e do encerramento do expediente comercial, houve a maior facilidade para o seu cometimento, o que denota maior gravidade concreta da conduta infratora em razão do
modus operandi
empregado e, por conseguinte,
plus
de reprovabilidade social além das elementares da figura típica.

5. Por se revelar mais benefício ao réu, devido o redimensionamento da pena-base a partir da adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, observadas as devidas readequações da reprimenda penal em suas etapas seguintes de cálculo, eis que o juízo monocrático não utilizou os índices jurisprudencialmente concebidos pelo Superior Tribunal de Justiça tampouco expôs fundamentação idônea e bastante que justificasse o emprego de fração de elevação superior.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.155, § 1º e § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.979.998/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/6/2022; STJ, REsp n. 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
GENILSON VIANA DOS SANTOS
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art.155, § 1º e § 4º, I, do Código Penal
(ID 26530611).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a condenação
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa pela prática do crime inserto no art.155, §4º, I, do CP,
com pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo à época dos fatos e prestação de serviços comunitários (ID 26530634).

Em suas razões recursais (ID 26530645), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da negativação do vetor das circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada; (ii) subsidiariamente, a elevação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima cominadas.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 26530652).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27677941).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 26530645), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da negativação do vetor das circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada; (ii) subsidiariamente, a elevação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima cominadas.

Nessa linha, a Defesa argumenta que a fundamentação apresentada no édito condenatório para reputar as circunstâncias do crime como desfavoráveis padece de generalidade e compreende fatos que se adequam intrinsicamente ao tipo penal incriminador.

Assiste parcial razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 26530634), observo que: (i) na 1ª fase, foi negativada unicamente o vetor das circunstâncias do crime, sendo a pena-base exasperada em 01 (um) ano de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa em relação ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
(ii) na 2ª fase, houve a redução da pena em 1/6 (um sexto) em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) na 3ª fase, diante da ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a sanção penal foi mantida no mesmo patamar, resultando na
reprimenda definitiva de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.
”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime “(...)
uma vez que o acusado praticou o crime por volta da 01h00min (uma) hora da madrugada (período noturno), se aproveitando do horário de descanso da população e da facilidade para a prática de crimes contra o patrimônio fora do horário comercial
.”

De início, cumpre esclarecer que, muito embora o apelante tenha sido denunciado pelo cometimento do crime de furto qualificado durante o repouso noturno, o juízo sentenciante condenou o réu tão apenas pela figura qualificada do crime de furto, valorando acertadamente a majorante do repouso noturno no âmbito da 1ª fase de dosimetria da pena.

Tal operação jurídico-matemática é condizente com a jurisprudência do Superior de Justiça, que firmou o entendimento segundo o qual

“(...) Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.(...)” (STJ, REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

A respeito do incremento da pena basilar em decorrência do cometimento do crime durante o repouso noturno, o Tema Repetitivo nº.1144 (STJ) esclarece as balizas nas quais deve ser interpretada a
situação de repouso noturno
para viabilizar o correto recrudescimento da sanção penal. Nesse sentido, transcreve-se a tese jurídica firmada:

Tema Repetitivo nº. 1144:
“1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto
.
3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.
4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso” (STJ, REsp n. 1.979.998/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.)

No caso vertente, a
fundamentação adotada se revela concreta, idônea e individualizada, pois o Juízo Primevo fez expressa menção que o crime se sucedeu em horário de descanso noturno e que, em razão de tal circunstância e do encerramento do expediente comercial, houve a maior facilidade para o seu cometimento, o que revela maior gravidade concreta da conduta infratora em razão do
modus operandi
empregado e, por conseguinte,
plus
de reprovabilidade social além das elementares da figura típica.

Outrossim, acrescento que, no bojo da sentença, o Juízo a
quo
indicou que a vítima relatou em juízo “(...) que o acusado GENILSO VIANA arrombou a porta da sua loja por volta da 01h00min da madrugada, ocasião em que ele subtraiu diversos pertences expostos à venda, tais como computadores e celulares, bem como quebrou diversos equipamentos no interior do estabelecimento que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 3,000,00 (três mil) reais.”

Nesse contexto, como argumento de reforço, assinalo que a situação de repouso noturno contribuiu decisivamente para o cometimento do crime, pois, além viabilizar a subtração de pertences do estabelecimento, possibilitou que o acusado quebrasse equipamentos que lá se encontravam, dando causa a prejuízo material de significativa monta à vítima. Ou seja, o réu se aproveitou da “diminuição ou precariedade de vigilância dos bens” para perpetrar o ilícito penal.

Sendo assim,
mantenho a valoração da circunstância judicial como negativa.

Relativamente ao
quantum
de exasperação da pena-base,
depreendo que o Juízo monocrático elevou a pena no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa em relação ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) entre o intervalo de pena mínima e máxima cominadas.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) (grifo nosso)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, de forma que inexiste razoabilidade e proporcionalidades no montante de elevação superior de pena imposto, desamparado de fundamentação idônea e bastante que o justifique.

Nesse cenário, preservo a adoção do índice de 1/6 (um sexto), porém, por se revelar mais benefício ao réu, aplico a fração sobre a pena mínima cominada.

Assim, na
1ª fase de dosimetria da pena
, diante da presença de uma única circunstância judicial desabonadora,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
, mantenho o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, porém deixo de efetuar a redução da pena no patamar jurisprudencialmente concebido de 1/6 (um sexto) em observância aos termos da Súmula nº.231 do STJ, dosando, portanto,
a pena intermediária no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
etapa derradeira de dosimetria
, diante da ausência de causas de diminuição e aumento da sanção penal
,
torno concreta e definitiva a pena de

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto
e as demais determinações da sentença combatida.

Desse modo, preservo a negativação do vetor das circunstâncias do crime; porém,
em acolhendo parcialmente a insurgência defensiva, efetuo o redimensionamento da pena-base a partir da adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal,
observadas as devidas readequações da reprimenda penal em suas etapas seguintes de cálculo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026